Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719126-59.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER NERES RODRIGUES UEDA APELADO: JMJ VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistas às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator